Tribunal: TJES
Processo: 0007318-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Ementa:
A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LES
ÃO
CORPORA
L
PRATICADO CONTRA
MULHER POR RAZÕES DO SEXA FEMININO.

L
EI MARIA DA PENHA
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
.
RED
IMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS
VETOR
ES
CULPABILIDADE
E PERSONALIDADE AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Na espécie, qu
anto ao delito previsto no art. 129,
§ 13
,
do
C
ódigo
P
enal
,
cuja pena em abstrato é de
01 (um) a 04
(
quatro
) anos de
reclusão
,

a
d. Magistrad
a, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,

desvalorou

o
s
vetor
es culpabilidade,
personalidade, motivos e
circunstâncias do crime.

2.
A
culpabilidade
foi considerada alta,
ultrapassando as raias do razoável, haja vista a violência de suas agressões.
Tal

análise desfavorável
deve ser afastada, já que
baseada em
argumentos
genéricos e
elemento
s
inerente
s

ao tipo penal
.

3.
A

personalidade
, “
entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu”,
foi negativada por ser o apelante
uma
pessoa agressiva, hostil, descontrolada, sem limit
es
e
que não respeita a figura da mul
h
er
, valoração
negativa que não se mantém,
já que não há nos autos dados suficientes para realizar tal aferição.

4.
Fazendo
uso

do critério sugerido pela jurisprudência, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de lesão corporal praticada contra
mulher por razões da condição do sexo feminino,
a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
01 (um) a 04
(
quatro
) anos de
reclusão.
Conclui-se, seguindo tal diretriz,
e por
não
haver
outras circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena,
que
a
sanção
definitiva
deve
ser
reduzida para
01 (um) ano e 09
(
nove
) meses de
reclusão
.

5
.
Recurso
conhecido e parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007318-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL SILVA MONTE SERRAT MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
. CRIME DE
LES
ÃO
CORPORA
L
PRATICADO CONTRA
MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO.

L
EI MARIA DA PENHA
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
.
RED
IMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS
VETOR
ES
CULPABILIDADE
E PERSONALIDADE AFASTADAS. PENA REDIMENSIONADA.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Na espécie, qu
anto ao delito previsto no art. 129,
§ 13
,
do
C
ódigo
P
enal
,
cuja pena em abstrato é de
01 (um) a 04
(
quatro
) anos de
reclusão
,

a
d. Magistrad
a, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,

desvalorou

o
s
vetor
es culpabilidade,
personalidade, motivos e
circunstâncias do crime.

2.
A
culpabilidade
foi considerada alta,
ultrapassando as raias do razoável, haja vista a violência de suas agressões.
Tal

análise desfavorável
deve ser afastada, já que
baseada em
argumentos
genéricos e
elemento
s
inerente
s

ao tipo penal
.

3.
A

personalidade
, “
entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu”,
foi negativada por ser o apelante
uma
pessoa agressiva, hostil, descontrolada, sem limit
es
e
que não respeita a figura da mul
h
er
, valoração
negativa que não se mantém,
já que não há nos autos dados suficientes para realizar tal aferição.

4.
Fazendo
uso

do critério sugerido pela jurisprudência, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de lesão corporal praticada contra
mulher por razões da condição do sexo feminino,
a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
01 (um) a 04
(
quatro
) anos de
reclusão.
Conclui-se, seguindo tal diretriz,
e por
não
haver
outras circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena,
que
a
sanção
definitiva
deve
ser
reduzida para
01 (um) ano e 09
(
nove
) meses de
reclusão
.

5
.
Recurso
conhecido e parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0007318-94.2022.8.08.0024

APELANTE: ISRAEL SILVA MONTE SERRAT MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
7
318
-
94
.20
22
.8.08.00
24

APELANTE:
ISRAEL SILVA MONTE SERRAT MOTTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
ISRAEL SILVA MONTE SERRAT MOTTA

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o

MM.
Juízo da
1
ª
Vara Criminal
de Vitória
-
Especializada em Violência Doméstica e Familiar
(
fls.
41-v
/
43
)
,

qu
e
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
o crime
descrito
no art. 129, §
13
,
do Código Penal,
na forma da Lei n
º 11.340/06,
condenando o acusado à pena
de

0
2
(
dois)
ano
s de reclusão, em regime inicial aberto.

Em
suas
razões
,
a

defesa
busca
a redução da pena-base
por valer-se de fundamentação inidônea
(fls.
5
3
/
55-
v
).
Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
lançadas
pel
o
desprovimento do recurs
o (fls.
5
8
/6
0-
v
).

E
m seguida, o
Parecer
Ministerial no mesmo sentido

(ID
6545349
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em breve relato, narra
a
exordial acusatória
que
no dia 20/07/2022, por volta das 02h00min,
o denunciado Israel Silva Monte Serrat Motta, ex-companheiro da vítima Sônia Mara Bermudes Andrade Cardoso, no interior do veículo,
parado em via pública
no bairro Santa Lúcia, em Vitória, pratic
ou
o crime de
l
esão
c
orporal qualificada em desfavor
daquela.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Inicialmente, destaco não haver irresignação quanto à materialidade e à autoria, razão pela qual passo a analisar o pedido de
redimensionamento da pena-base.

Na espécie, qu
a
nto ao delito previsto no art. 129,
§ 13
,
do
C
ódigo
P
enal
,

vejo que
a
d. Magistrad
a, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,

desvalorou

o
s
vetor
es culpabilidade,
personalidade, motivos e
circunstâncias do crime.

A

culpabilidade
foi considerada alta,
ultrapassando as raias do razoável,

haja vista a violência de suas agressões.

Tal

análise desfavorável
deve ser afastada, já que
baseada em
argumentos
genéricos e
elemento
s
inerente
s

ao tipo penal
.

A

personalidade
, “
entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu.”
1

foi negativada por ser o apelante
uma
pessoa agressiva, hostil, descontrolada, sem limites e que não respeita a figura da
m
ulher
,
valoração
negativa que não se mantém,
já que não há nos autos dados suficientes para realizar tal aferição.

Quanto ao ponto, o
Superior Tribunal de Justiça
há muito defende
o entendimento de
que
a “
valoração negativa da personalidade do agente exige a
existência de elementos concretos
e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.”
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)

Por seu turno,
mantenho a desvaloração d
o
s
motivos
na forma aplicada,

por ter o recorrente

ag
ido
de forma covarde por não aceitar o término da relação.

Nesse sentido, a
jurisprudência tem entendido que a não aceitação do término do relacionamento deve ser sopesada de maneira negativa na análise das circunstâncias judiciais (motivos), enquanto exteriorização do sentimento de posse
em relação à vítima.

Em prosseguimento, idônea a fundamentação utilizada na análise do vetor
circunstâncias
,
entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
2

por ter o apelante
praticado
as agressões em via pública,

demonstrando a certeza da impunidade
,
ainda que tenham ocorrido durante a madrugada.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido,
“pa
ra o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de aplicar-se a
fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial
, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.”

(
TJDFT,
Acórdão 1614462
, 07067704320218070007, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 15/9/2022)

Dessa maneira,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de
lesão corporal praticada contra
mulher por razões da condição do sexo feminino
,
a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
01 (um) a 04
(
quatro
) anos de
reclusão.

Conclui-se, seguindo tal diretriz,
e por
não
haver
outras circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena,
que
a
sanção
definitiva
deve
ser
reduzida para
01 (um) ano e 09
(
nove
) meses de
reclusão
.

Considero as matérias suscitadas como prequestionadas.

Diante do exposto,

C
ONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

1

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

2
(Adalto Dias Tristão, in 'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)